Tribunal: CARF
Processo: 13736.001736/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001736/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.103 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO CELSO DA PENHA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração estabelecidas na Lei no 8.852/94 não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo
Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal
específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação feita pelo interessado, contra Lançamento de Ofício, relativo ao
Exercício de 2006 Ano Calendário 2005, que resultou na alteração do Saldo de Imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001736/2008-16
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001736/2008-16

a Restituir Declarado de R$5.656,84 para Saldo de Imposto a Restituir Ajustado de
R$269,26 , já tendo o mesmo sido restituído, de acordo com os Demonstrativos de fls.
18 e 19, da Notificação de Lançamento de fls. 16 a 19, e do extrato do sistema
IRPF/Rest de fl. 29.
O lançamento decorreu de procedimento de Revisão Interna da Declaração de Ajuste
Anual Simplificada Retificadora (ND/34.119.740) entregue por meio eletrônico em
05/12/2006 (fls. 30 a 35). Conforme “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de
fl. 17, a Fiscalização apurou a seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos da Pessoa Jurídica: Ministério da Justiça CNPJ
00.394.494/0111-70, no valor de R$19.591,20.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 21/05/2008 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 22, o contribuinte protocolizou impugnação em 27/05/2008 de
acordo com fls. 02 e 03, alegando em síntese o seguinte:
“A Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física Ano Calendário 2005 Exercício 2006
foi Retificada alterando os Rendimentos Tributáveis amparado pelas Leis ns. 7.713/88 e
8852/94, Art. 1 Inciso III letras “b”, “j”, “n” e “p” desta última, e lançados em
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis conforme consta da Declaração Retificadora
(anexa).”
“Como o Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora não excluiu dos Rendimentos
Tributáveis como determina as Leis 7.713/88 e 8852/94, Art. 1 Inciso III letras “b”, “j”,
“n” e “p”, o contribuinte acha-se no direito de excluí-lo, sem querer com isto obter
nenhuma vantagem.”
Foram juntados ao presente, cópias de documentos de fls. 05 a 15.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização,
são isentos ou não tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 , assim sendo, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Os únicos documentos juntados ao presente processo pelo interessado (fls. 05 a 15)
foram as cópias das declarações original e retificadora do Exercício 2006 Ano
Calendário 2005, e de uma cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001736/2008-16

de Imposto de Renda na Fonte Ano Calendário 2005 emitido pelo Departamento de
Polícia Rodoviária Federal CNPJ 00.394.494/0111-70 , onde o impugnante consta como
beneficiário de Rendimentos Tributáveis no valor total de R$85.857,15 , com
Contribuição à Previdência Oficial no valor de R$4.674,06 e Imposto de Renda Retido
na Fonte no valor total de R$15.452,27.
Em sua impugnação, o interessado afirma: “Como o Informe de Rendimentos da
Fonte Pagadora não excluiu dos Rendimentos Tributáveis como determina as Leis
7.713/88 e 8852/94, Art. 1 Inciso III letras “b”, “j”, “n” e “p”, o contribuinte acha-
se no direito de excluí-lo, sem querer com isto obter nenhuma vantagem.” O
contribuinte afirma que o Rendimento Omitido seria isento. (Lei no 8.852/94).
Tal entendimento não pode prosperar.
O Código Tributário Nacional define no artigo 43 o imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza.
A Lei no 7.713/88, em seu art 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4o do art 3o da Lei no 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não tributáveis.
Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda).
A Lei no 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o,
da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em
seu artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1o da Lei no 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do artigo
150 da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de
determinada espécie tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1o da Lei no 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão do
rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas sim,
repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei no
8.852/94.
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
................................................................
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o
mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001736/2008-16

b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no 8.237, de
1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor
pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de
trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que
fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de empresa
pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário ou
regulamentar anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades
penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às condições
ou aos riscos que deram causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso II do art. 6o da Lei no 5.811, de 11 de
outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja
reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, por ato
do Poder Executivo.
§ 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§ 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
No mesmo sentido desta decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7a
Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA - Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da tributação das
parcelas referentes ao abono natalino (13.o salário), ao abono de 1/3 das férias e ao
adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1o da Lei no 8.852/1994, da qual
transcrevo parte dos fundamentos:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001736/2008-16

9.Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1o da Lei n.o
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração - soma dos vencimentos com os
adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas as relativas
à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n.o 8.112/1990, ou outra
paga sob o mesmo fundamento (..) – entre outras, as parcelas relativas à gratificação
natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao abono de 1/3 das férias, não havendo
lei tributária específica que reconheça tais rendimentos como isentos e não-tributáveis,
devem eles ser computados para fins de incidência do imposto de renda na fonte,
ressalvados o momento e a forma de apuração, já anteriormente descritos,
concernentes à tributação exclusiva na fonte da gratificação natalina.
(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
Tomando conhecimento que o Contribuinte não ofereceu rendimentos à tributação,
compete a Autoridade Fiscal proceder ao lançamento de ofício da infração, nos termos
do art. 841 do RIR:
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
...
VI- omitir receitas ou rendimentos.
Assim, correto o trabalho da Autoridade Fiscal, devendo ser mantida a inclusão dos
rendimentos omitidos na DIRPF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 86
DF CARF MF
Original